Tribunal: TJDFT
Processo: 0719393-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO MÉDIA DO MERCADO. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO. SEGURO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
1 – Preliminar. Impugnação à concessão de gratuidade de justiça. A impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça deve vir respaldada em prova hábil a demonstrar alteração na situação econômica reconhecida quando do deferimento do pedido. A simples alegação de que o recorrente firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo não é suficiente a infirmar a hipossuficiência, mormente no caso em que o autor impugna o contrato por não ter condições de honrá-lo. Descabe, portanto, a revogação.
2 – Contrato bancário. Taxa de juros. A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/2004. O abuso depende da demonstração de circunstâncias e peculiaridades que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva, o que não ocorreu. Nesse sentido o REsp 1061530/RS.
3 – Tarifa de cadastro. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regime de repercussão geral (REsp 1251331/RS), é válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, no caso de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Tema 620): “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
4 – Tarifa de registro. Ainda de acordo com o entendimento fixado pelo STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema 958, Resp. repetitivo 1.578.553/SP).
5 – Seguro. No julgamento do REsp 1639320-SP, o STJ pacificou o entendimento de que: “2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” (Tema 972). No contrato firmado foram observados os parâmetros legais. Válida, pois, a cobrança.
6 – Recurso conhecido e desprovido.

(j)